Tribunal: TRF3
Processo: 0054934-75.2012.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementar (artigo 138, CTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em relação à responsabilidade tributária na situação específica, o artigo 37, § 1, do Decreto-lei 37/66 estabeleceu a obrigação de prestar informações sobre operações e respectivas cargas e o artigo 107, IV, "e", do mesmo diploma legal previu expressamente a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao agente de cargas que deixar de fornecê-las, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 5. Apelo desprovido.(AC 00046948620154036104 / TRF3 - TERCEIRA TURMA / DES. FED. CARLOS MUTA / e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELO. RAZÕES EM PARTE GENÉRICAS OU DISSOCIADAS. MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. DEVER DE INFORMAR SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA E SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX. LEGITIMIDADE DO AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, pois o

Inteiro teor:
62/151)

0054934-75.2012.4.03.6301

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. ADUANEIRO. AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SICOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO FORMAL E AUTÔNOMA. DANO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA R. SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal requerida é irrelevante para o deslinde da ação, uma vez que o acesso da autora/agravante ao Sistema SISCOMEX decorre de expressa previsão legal.

2. Não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto mero mandatário do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN.

3. Consta do auto de infração que a autora informou a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico HAWB 957870778 26/071285715 no dia 02/04/12, às 06h18; referida carga foi trazida ao aeroporto internacional do Galeão no voo BLC8095, cuja aterrissagem ocorrem em 01/04/12, às 22h36

4. De acordo com o art. 8o da IN RFB no 102/94, as informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.

5. Verifica-se, portanto, que houve o descumprimento da obrigação acessória quando da referida desconsolidação, com a inclusão dos dados no sistema SICOMEX em prazo muito superior ao permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV, "e", do Decreto no 6.759/09 e no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.

6. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.

7. Ademais, é entendimento assente em nossa jurisprudência que o dano ao erário não se limita a eventual prejuízo financeiro, restando configurado com o desrespeito à legislação e ao controle aduaneiro, em detrimento da política fiscal e alfandegária do país.

8. É insubsistente, ainda, a alegação de que a multa no valor de R$ 5.000,00 violaria os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso, porque, “a multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2282544 - 0007671-17.2016.4.03.6104, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018).

9. Por fim, não deve ser conhecido o presente recurso quanto ao pedido de redução da verba honorária fixada na r. sentença, uma vez que a questão não foi aventada em sede de apelação, configurando evidente inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

10. Agravo interno conhecido em parte e, nesta, improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054934-75.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ADELSON DE ALMEIDA FILHO - SP308108-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054934-75.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ADELSON DE ALMEIDA FILHO - SP308108-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a anulação de multa imposta com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00, pelo fato de não ter prestado informações relativas à operação de importação.

Após regular processamento, foi proferida sentença, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, julgando improcedente a ação. Custas ex lege. Honorários advocatícios fixados em R$ 12.761,04 (autos físicos, fls. 183/186v).

A parte autora apelou. Preliminarmente, pugnou pela apreciação do agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. No mérito, afirmou a ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação de informações, o efetivo cumprimento da obrigação acessória, a necessidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso, a inexistência de dano ao Erário, a ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. (autos físicos, fls. 189/208).

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 90367838).

A apelante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Inicialmente, sustenta a nulidade da r. sentença, por cerceamento do seu direito de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, reafirma a ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação de informações, o efetivo cumprimento da obrigação acessória, a necessidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso, a inexistência de dano ao Erário e a ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requer a redução da verba honorária fixada (ID 95339784).

Contrarrazões apresentadas (ID 98879583).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054934-75.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ADELSON DE ALMEIDA FILHO - SP308108-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

De início, afasto a alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.

Como bem destaco na decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, o item 59 do anexo I do Ato Declaratório Executivo Coana n° 1/05 estabelece o perfil de usuário do agente de carga, assim dispondo quanto ao seu acesso ao SISCOMEX: “Transações de informações de carga desconsolidada. Agentes desconsolidadores de carga que operem em aeroporto controlado pelo Mantra”.

Não há dúvida, portanto, quanto ao acesso da autora/agravante ao sistema SISCOMEX, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal requerida no caso; as alegações comportam prova estritamente documental, cabendo ao Magistrado, destinatário da prova, nos termos do art. 130 do CPC/73, evitar as diligências desnecessárias ou meramente protelatórias (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1844609 - 0003200-37.2011.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/03/2018).

Também no mérito deve ser mantida a r. sentença.

Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".

O § 2o do referido artigo, por sua vez, impõe ao agente de carga ("assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos") a mesma obrigação quanto às operações que execute e às respectivas cargas.

Logo, não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto mero mandatário do armador/transportador, não teria obrigação de prestar informações acerca das importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN.

Prossigo.

Disciplinando o tema, o art. 8o da IN RFB no 102/94 estabelece que as informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.

Na singularidade, consta do auto de infração que a autora informou a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico HAWB 957870778 26/071285715 no dia 02/04/12, às 06h18; referida carga foi trazida ao aeroporto internacional do Galeão no voo BLC8095, cuja aterrissagem ocorrem em 01/04/12, às 22h36 (fl. 32).

Verifica-se, portanto, que houve o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 8o da IN RFB no 102/94 , com a inclusão dos dados no sistema SICOMEX em prazo muito superior ao permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV, "e", do Decreto no 6.759/09 e no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03, senão vejamos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

A prestação de informação a destempo não permite incidir no caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 2. Esta Corte preconiza o entendimento segundo o qual a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. "É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AINTARESP 201603115057 / STJ - SEGUNDA TURMA / MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES / DJE DATA:21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: a) não só o transportador, mas também o agente de carga (pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos) também fica obrigado a informar à Receita Federal a carga transportada, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade da parte autora; b) a declaração do embarque das mercadorias é obrigação acessória e sua apresentação intempestiva caracteriza infração formal, cuja penalidade não é passível de ser afastada pela denúncia espontânea. 2. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sob o ponto. Aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. A insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo Interno não provido. (AIRESP 201601843283 / STJ - SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / DJE DATA:24/04/2017)

A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.

Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.

Também improcede o argumento de inaplicabilidade da multa em questão diante da ausência de dano ao Erário, posto que, conforme entendimento assente em nossa jurisprudência, este não se limita a eventual prejuízo financeiro, restando configurado com o desrespeito à legislação e ao controle aduaneiro, em detrimento da política fiscal e alfandegária do país (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 360027 - 0007714-19.2014.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 04/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2016).

É insubsistente, ademais, a alegação de que a multa no valor de R$ 5.000,00 violaria os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso, porque, “a multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2282544 - 0007671-17.2016.4.03.6104, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018).

Corroborando o que aqui decidido, destaco vasta jurisprudência desta E. Corte Federal:

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob os registros MAWB 00593206735, MAWB 02052690610 e MAWB 02052690072, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$ 5.000,00, totalizando o valor de R$ 15.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de importação - configurando três fatos geradores distintos e afastando a alegação de bis in idem. 2. Não se aplica no caso, a Solução de Consulta Interna no 2 - COSIT, através da qual a Administração Tributária fixou entendimento vinculante no sentido de que, para efeito das multas previstas no art. 107, IV, e e f, do Decreto-lei no 37/66, "as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa", pois na espécie a autora foi autuada pela não prestação de informação sobre operação, no prazo estabelecido pela SRFB, aplicada a agente de carga e não pela retificação de informações já prestadas anteriormente. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2035727 - 0004672-96.2013.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 23/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/08/2018)

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO FORMAL E AUTÔNOMA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA INFRAÇÃO COMETIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV,e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$ 5.000,00, totalizando o valor de R$ 10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a alegação de bis in idem. 2.A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. 3.A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado. 4.O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade adequada a coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações alfandegárias, sobretudo diante do imenso volume de importações e exportações a serem fiscalizadas pela Receita Federal e da importância daquelas informações para o bom funcionamento da alfândega brasileira. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1966458 - 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018 )

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTRO DE DADOS NO SISCOMEX PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX. LEGITIMIDADE DO AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever do transportador prestar informações à Secretaria da Receita Federal acerca da carga, tratando-se de obrigação acessória ou dever instrumental previsto no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, bem como mecanismo viabilizador do controle aduaneiro, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, cujo descumprimento é apenado com a imposição de multa. 2. No caso vertente, conforme Auto de Infração acostado aos autos (fls. 52/75), a apelante concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005065247332 a destempo, às 20:41 do dia 01/05/10, segundo prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005066545647. 3. Com vistas a anular a multa aplicada por infração ao art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66, a apelante afirma, dentre outras, que a responsabilidade deve ser imputada ao armador, que adiantou a chegada do navio no porto em 1 (um) dia. 4. A este respeito, cumpre observar que a autoridade fiscalizadora atentou para o fato de ter havido a antecipação da data de atracação, inicialmente prevista para o dia 05/05/10 às 07:00, sem que tal fato interfira no prazo legal fixado, pois, o Conhecimento Eletrônico Sub-Master MGBL CE 151005065247332 foi incluído às 09:23 de 30/04/2010, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado. (fl. 53) 5. Por outro lado, também não merece guarida à apelante quando afirma que a responsabilidade caberia somente ao armador, pois, como agente de carga que é, tem interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação, nos termos do art. 107, IV, 'e" do DL 37/66. 6. O benefício previsto no art. 138 do CTN não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas que decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o, do CTN). 7. Destarte, possibilitar a denúncia espontânea diante de obrigações acessórias somente estimularia a ocorrência de mais casos de descumprimento, haja vista que o contribuinte visualizaria oportunidade de desrespeitar os prazos impostos pela legislação tributária. 8. Apelação improvida. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2198868 - 0001261-74.2015.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 11/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/05/2017)

TRIBUTÁRIO.ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.ATRASO. INFORMAÇÕES. IN/SRF No 102/94. IN/SRF 1.479/14. ARTIGO 106 DO CTN. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. MULTA. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Inicialmente, observo que incabível o reexame necessário, em atenção ao § 2o do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época de prolação da r. sentença, considerando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído à causa. 2. Consta dos autos que a autora, ora apelada foi autuada por ter deixado de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, consoante dispõe o artigo 107, IV,e, do DL 37/66. 3. Conforme constou nas informações juntadas aos autos no AI no 0717700/00649/13 lavrado em 05.08.2013 (fl. 33), processo Administrativo no 10715.728380/2013-71, a parte Autora não cumpriu, com a obrigação tributária acessória ao não prestar informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações a executar, razão do registro intempestivo no Sistema Siscomex Mantra (efetuado após 2 horas da chegada do veículo transportador). 4. As cargas chegaram na alfândega, respectivamente, às 07:00h do dia 15.10.2008 e às 07:45h do dia 1o.12.2008, por meio dos voos internacionais DAL 0061 e AFR0442. Informa a autuação que o sujeito passivo, agente desconsolidador e consignatário dos Conhecimentos de Transporte Genérico ou Master (MAWB) No 006-1011 E 5910 e 057-3535 0991 (fl. 41), incluiu no Mantra os dados das cargas amparadas pelos supracitados conhecimentos agregados HAWB às 12:22h de 17.10.2008 e às 13:33h de 02/12/2008, respectivamente, ou seja, após 2 (dois) dias, no primeiro caso e 1 (um) dia no segundo. As informações foram prestadas posteriormente e não no prazo estabelecido no art. 4o e 8o da IN SRF no 102/94. 5. O art. 8 da IN SRF no 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a partir da chegada efetiva do veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente desconsolidador da carga, pois as informações, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h, previsto no item II do §3o da IN SRF no 102/94. 6. Verifica-se que o ora apelado foi autuado por ter descumprido a determinação prevista na Instrução Normativa no 102/94, vigente à época dos fatos (2008), sendo-lhe aplicada multa. 7. Não há que se falar na aplicação de retroatividade de lei mais benéfica, qual seja, o estipulado no artigo 8o, da Instrução Normativa no 1.479/2014, uma vez que conforme bem asseverado na apelação da União Federal, ainda que beneficiado pelo novo prazo de 03 (três) horas, o recorrente não teria logrado êxito no cumprimento da determinação. Ademais, o artigo 37, dispõe que o agente de cargas se equipara ao transportador no que toca à obrigação de prestar informações sobre a operação aduaneira. 8. Quanto à tipicidade da infração, da mesma forma o art. 107, IV, 'e' do Decreto-lei expressamente determina a aplicação de multa em caso de mero atraso na prestação da informação, à empresa de transporte internacional, assim entendido também o agente de carga. 9. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso concreto. 10. A lei é clara ao prever o dever do agente de cargas prestar informações acerca da carga transportada, nos termos do artigo 107, IV,e, e artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/66. 11.As multas, desta forma, constituem sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser conforme as normas correlatas, elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso. 12. Invertidas a sucumbência condeno a parte Autora ao pagamento à parte Ré dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (Valor da Causa = R$ 10.000,00), nos termos do artigo 20, §4o do Código de Processo Civil vigente à época da sentença. 13. A preliminar arguida em contrarrazões de inépcia da apelação deve ser rejeitada, uma vez que o recurso embora conciso está devidamente fundamentado. 14. Remessa oficial não conhecida. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.Apelação provida. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2178709 - 0020616-19.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.ATRASO. INFORMAÇÕES. DECRETO-LEI 37/66. IN 800/2007. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. MULTA. VALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consta dos autos que a autora, ora apelante, agente de cargas, foi autuada por ter deixado de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, consoante dispõe o artigo 107, IV,e, do DL 37/66. 2. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso concreto. Precedentes. 3. Assim, a lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações acerca da carga transportada, nos termos do artigo 107, IV,e, e artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/66. 4. A alegação acerca da data do fato gerador que teria ocorrido antes do período não procede. Isso porque à época da ocorrência dos fatos, o artigo 50 da IN 800/2007 já previa que as informações deveriam ser prestadas antes da atracação da embarcação, embora os prazos mínimos só tenham passado a valer após 1o/04/2009. 5. Invertidas a sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa atualizado. 6. Apelação da parte não provida e apelação da União Federal provida. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2267689 - 0001100-76.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. DEVER DE INFORMAR SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA E OPERAÇÕES EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. ARTIGO 107, IV, DO DECRETO-LEI 37/1966 E 22, III, DA IN RFB 800/2007. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. APELO DESPROVIDO. 1. A autuação, fundada na "NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR", imposta ao agente de cargas, tem amparo no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei 37/1966, na redação dada pela Lei 10.833/2003, tendo a infração sido atribuída por prestação de informações fora do prazo (artigo 22, III, da IN SRF 800/2007, vigente ao tempo dos fatos), ou seja, em até quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. 2. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para aplicar-se multa, depois de apurado o descumprimento da obrigação, a prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração. 3. Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em relação à responsabilidade tributária na situação específica, o artigo 37, § 1, do Decreto-lei 37/66 estabeleceu a obrigação de prestar informações sobre operações e respectivas cargas e o artigo 107, IV, "e", do mesmo diploma legal previu expressamente a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao agente de cargas que deixar de fornecê-las, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 5. Apelo desprovido.(AC 00046948620154036104 / TRF3 - TERCEIRA TURMA / DES. FED. CARLOS MUTA / e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELO. RAZÕES EM PARTE GENÉRICAS OU DISSOCIADAS. MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. DEVER DE INFORMAR SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA E SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX. LEGITIMIDADE DO AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, pois o acórdão embargado apreciou a causa com a fundamentação suficiente e necessária à respectiva solução, sem qualquer omissão ou exigência de suprimento. 2. Para decidir pelo desprovimento do recurso, a Turma, à luz da legislação aplicável e com respaldo na jurisprudência, decidiu expressamente que é "infundada a alegação de cerceamento de defesa, pois cabe ao Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, deferir, indeferir ou determinar, de ofício, a realização de prova necessária ao julgamento do mérito da causa. Ainda que as partes insistam sobre a necessidade de tal diligência, não se pode considerar ilegítima a dispensa da produção de prova desnecessária à formação da convicção do magistrado, que é o destinatário da prova, não mero observador dos atos processuais. Ademais, no caso dos autos, diante das teses deduzidas na inicial, impertinente a discussão acerca do fato cujo esclarecimento foi requerido a partir de expedição de ofício, donde inexistente cerceamento probatório a anular o julgamento". 3. Asseverou o acórdão que "A infração, no caso, foi atribuída por prestação de informações fora do prazo estabelecido pela SRF, por meio do artigo 8o da IN-SRF 102/1994, vigente ao tempo dos fatos [...]. Com efeito, naquela ocasião, a prestação de informação sobre desconsolidação deveria ser prestada pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador, o que, no caso, não foi observado, pois as informações apenas foram prestadas em 05/05/2008, 15/05/2008, 13/05/2008, 15/05/2008, 23/05/2008, 20/05/2008 e, finalmente, em 23/05/2008, às 15h34min. Todavia, em todos os casos fora do prazo fixado, vez que o registro da chegada dos veículos transportadores ocorreu, respectivamente, em 02/05/2008, 07/05/2008, 12/05/2008, 14/05/2008, 20/05/2008 e, finalmente, em 23/05/2008 às 10h39min. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração". 4. Aduziu-se, ademais, que "Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 5. Consignou o acórdão que "Em relação à responsabilidade tributária na situação específica da multa em discussão, o artigo 37, § 1, do Decreto-lei 37/66 estabeleceu o dever de prestar informações sobre as operações e respectivas cargas e o artigo 107, IV, "e", do mesmo diploma legal previu expressamente a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao agente de cargas que deixar de fornecê-las, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal". 6. Ademais, concluiu o acórdão que "Cabe, pois, confirmar a improcedência da ação, inclusive no ponto em que afastou a aplicação da IN-SRF 1.479/2014, que não aboliu, em caráter definitivo e incondicional, a obrigação, infração ou penalidade, por se tratar, tão-somente, como dito na sentença, 'de dispositivo de caráter transitório que suspende, a partir de sua vigência, a responsabilidade do agente de carga no período em que o sistema não estiver habilitado para sua utilização'". 7. Não resta espaço para a alegação de omissão, nem a título de prequestionamento, porquanto lançada fundamentação bastante e exauriente, buscando, na verdade, a embargante a revisão do acórdão embargado, por suposta violação ou negativa de vigência aos artigos 106, II, do CTN; 373, I do CPC; 5o, LV da CF. 8. Tal pretensão, ainda que deduzida mediante o pedido de suprimento de omissão para prequestionamento, não cabe em sede de embargos de declaração, sendo outro o recurso cabível e outra a instância competente para o respectivo julgamento. 9. Embargos de declaração rejeitados. (AC 00178416520134036100 / TRF3 - TERCEIRA TURMA / DES. FED. CARLOS MUTA / e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017)

Por fim, não conheço do presente recurso quanto ao pedido de redução da verba honorária fixada na r. sentença, uma vez que a questão não foi aventada em sede de apelação, configurando evidente inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço de parte do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. ADUANEIRO. AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SICOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO FORMAL E AUTÔNOMA. DANO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA R. SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal requerida é irrelevante para o deslinde da ação, uma vez que o acesso da autora/agravante ao Sistema SISCOMEX decorre de expressa previsão legal.

2. Não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto mero mandatário do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN.

3. Consta do auto de infração que a autora informou a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico HAWB 957870778 26/071285715 no dia 02/04/12, às 06h18; referida carga foi trazida ao aeroporto internacional do Galeão no voo BLC8095, cuja aterrissagem ocorrem em 01/04/12, às 22h36

4. De acordo com o art. 8o da IN RFB no 102/94, as informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.

5. Verifica-se, portanto, que houve o descumprimento da obrigação acessória quando da referida desconsolidação, com a inclusão dos dados no sistema SICOMEX em prazo muito superior ao permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV, "e", do Decreto no 6.759/09 e no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.

6. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.

7. Ademais, é entendimento assente em nossa jurisprudência que o dano ao erário não se limita a eventual prejuízo financeiro, restando configurado com o desrespeito à legislação e ao controle aduaneiro, em detrimento da política fiscal e alfandegária do país.

8. É insubsistente, ainda, a alegação de que a multa no valor de R$ 5.000,00 violaria os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso, porque, “a multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2282544 - 0007671-17.2016.4.03.6104, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018).

9. Por fim, não deve ser conhecido o presente recurso quanto ao pedido de redução da verba honorária fixada na r. sentença, uma vez que a questão não foi aventada em sede de apelação, configurando evidente inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

10. Agravo interno conhecido em parte e, nesta, improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu de parte do agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.